Tribunal: TJES
Processo: 5022927-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022927-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCIO FABRICIO FALCAO DE PAULA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. POLICIAL MILITAR. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS COM BASE NA GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS DO ESTADO E DO IPAJM DESPROVIDOS. RECURSO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária interpostas em ação de revisão de ato administrativo ajuizada por MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA, representado por sua curadora JANAÍNA PESSINI DILEM, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, com pedido de reenquadramento da reforma militar para a hipótese de alienação mental, com proventos integrais calculados sobre o subsídio da graduação hierarquicamente superior, correspondente a 2º Tenente. A sentença julgou procedente o pedido principal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Estado e o IPAJM apelaram contra o mérito da condenação, e os patronos da parte autora apelaram exclusivamente quanto à base de cálculo da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui legitimidade passiva para responder à demanda que visa à revisão do enquadramento jurídico do ato de reforma militar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova alienação mental apta a justificar a reforma com proventos integrais no posto imediatamente superior, bem como se há prescrição da pretensão; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva porque a controvérsia não se limita ao pagamento de benefício previdenciário, mas alcança a revisão do próprio ato administrativo de reforma praticado no âmbito da estrutura estatal militar.

A pretensão autoral recai sobre o enquadramento jurídico do ato de reforma, o que impede apartar o ente estatal da pessoa jurídica à qual se vincula a corporação militar responsável pelo ato impugnado.

Não ocorreu prescrição, porque a ação foi ajuizada em 19/10/2021 e o ato de reforma data de 31/10/2016, inexistindo transcurso do prazo quinquenal.

A interdição judicial anterior ao ato de reforma reforça o afastamento da prescrição e constitui elemento probatório relevante da incapacidade civil ampla e permanente do autor.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 e a Lei Estadual nº 3.196/1978 asseguram reforma com proventos integrais calculados com base na graduação superior quando a incapacidade definitiva decorrer de alienação mental e tornar o militar inválido para qualquer trabalho.

Os laudos médicos constantes dos autos indicam transtorno depressivo recorrente e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, compatíveis com o conceito legal de distúrbio mental grave e persistente.

A interdição judicial não atua isoladamente, mas em conjunto com laudos psiquiátricos e com documentação oficial da própria Administração que reconhece a moléstia do autor sob a rubrica de alienação mental para fins de isenção de imposto de renda.

A ausência de enquadramento formal pela Junta Militar de Saúde não afasta o direito reconhecido, porque a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário.

O Poder Judiciário verifica a correspondência entre os fatos provados e a hipótese normativa, sem substituir discricionariedade administrativa, quando o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, e apenas subsidiariamente sobre o valor atualizado da causa.

O proveito econômico obtido pela parte autora é mensurável em liquidação, pois corresponde às diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do direito a proventos integrais com base no subsídio de 2º Tenente.

A atribuição de valor módico à causa para fins fiscais não altera a base legal de cálculo dos honorários sucumbenciais nem afasta a incidência do critério preferencial do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do Estado do Espírito Santo e do IPAJM desprovidos. Recurso de apelação dos patronos da parte autora provido. Remessa necessária parcialmente acolhida apenas para ajuste da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. O Estado possui legitimidade passiva em demanda que visa à revisão do enquadramento jurídico do ato de reforma militar praticado no âmbito da Administração estadual. 2. A interdição judicial, somada a laudos psiquiátricos e a documentação administrativa oficial, comprova alienação mental quando evidencia incapacidade total e permanente para qualquer trabalho. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo de reforma cede diante de conjunto probatório robusto que demonstra o preenchimento da hipótese legal de alienação mental. 4. Havendo proveito econômico mensurável, ainda que dependente de liquidação, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre essa base, e não sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 420/2007, arts. 11, 12, IV e V, 13, §§ 1º e 4º, 14 e 15, I e II; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 97, IV e § 4º; Código Civil, art. 198, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 292, § 3º, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5152484-31.2025.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, Terceira Câmara Cível, j. 28.08.2025, DJERS 04.09.2025; STJ, REsp nº 1.783.975/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021; TRF4, AC nº 5007732-08.2018.4.04.7100, Rel. Des. Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2025, publ. PJe 01.05.2025; TJMG, APCV nº 1.0024.14.198655-4/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01.02.2018, DJEMG 27.02.2018; STF, RE 1443597 AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.09.2024, publ. 13.11.2024; STJ, REsp nº 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJe 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos.. PROVIMENTO NEGADO aos recursos de apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM. PROVIMENTO CONCEDIDO ao recurso de apelação de FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES e GRAZIELA FERNANDES NUNES.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5022927-66.2021.8.08.0024

APTE/APDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTES: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES e GRAZIELA FERNANDES NUNES

APDO: MARCIO FABRICIO FALCAO DE PAULA

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA-ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação de revisão de ato administrativo ajuizada por
MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA
, representado por sua curadora JANAÍNA PESSINI DILEM, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, por meio da qual se pretendeu a revisão do ato de reforma militar, a fim de que o autor fosse enquadrado como militar reformado por alienação mental, com proventos integrais calculados sobre o subsídio da graduação hierarquicamente superior, qual seja, a de 2º Tenente.

Consta dos autos que o demandante, policial militar da graduação de 2º Sargento PM, foi reformado “
ex officio
” em 31/10/2016, com proventos proporcionais, embora sustentasse estar acometido por transtorno depressivo recorrente e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, além de já se encontrar judicialmente interditado desde 23/09/2015.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a revisão do ato administrativo de reforma, enquadrando MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA como militar reformado por “alienação mental”, nos termos do art. 97, § 4º, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e do art. 12, IV, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, assegurando-lhe o recebimento de proventos integrais com base no subsídio de 2º Tenente, na forma do art. 13, §§ 1º e 4º, da referida lei complementar. O Juízo de origem rejeitou, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, afastou a prejudicial de prescrição e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs apelação, na qual sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a controvérsia teria natureza exclusivamente previdenciária, competindo apenas ao IPAJM a atuação administrativa pertinente. No mérito, defende a legalidade do ato de reforma originário, afirmando que o autor foi reformado com fundamento no art. 11, caput, c/c art. 12, V, e art. 15, I, da LC nº 420/2007, com proventos proporcionais, e que o parecer da Junta Militar de Saúde não reconheceu alienação mental nem invalidez para qualquer trabalho. Requer, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, sucessivamente, a reforma integral da sentença.

Também apelou o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, arguindo, em síntese: (i) a prescrição quinquenal; (ii) a distinção técnico-jurídica entre interdição civil e invalidez previdenciária militar; (iii) a ausência de comprovação de alienação mental para os fins da legislação de regência; e (iv) a prevalência da conclusão da Junta Militar de Saúde, sob o argumento de que a sentença teria desconsiderado a legalidade estrita que rege a inatividade militar. Ao final, requer a reforma total da sentença.

Por sua vez, FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES e GRAZIELA FERNANDES NUNES, patronos do autor, interpuseram recurso de apelação exclusivamente quanto ao capítulo da sucumbência, sustentando sua legitimidade recursal autônoma e requerendo a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, e não sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 1.000,00 apenas para fins fiscais. Aduzem que, uma vez reconhecido o direito do autor às diferenças remuneratórias desde o marco inicial fixado na origem, mostra-se perfeitamente mensurável o benefício patrimonial decorrente da condenação.

Em contrarrazões à apelação do Estado, MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA, representado por JANAÍNA PESSINI DILEM, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade passiva do ente estadual, por ser o ato impugnado originário da própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e reiterando que a interdição judicial, os laudos psiquiátricos e o laudo médico-pericial administrativo para fins de isenção de imposto de renda demonstram, de forma robusta, a configuração de alienação mental e a incapacidade total e permanente para qualquer labor.

Em contrarrazões à apelação do IPAJM, a parte autora sustenta a inocorrência da prescrição, seja porque a demanda foi ajuizada antes do decurso do quinquênio contado do ato de reforma, seja porque não corre prescrição contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. No mérito, reafirma que a interdição judicial não foi utilizada isoladamente, mas em conjunto com outros elementos probatórios, inclusive laudo oficial da própria Administração, o qual enquadrou a moléstia do autor como alienação mental e indicou a data de 31/10/2016 como marco diagnóstico.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o IPAJM, em contrarrazões ao recurso dos advogados do autor, defendem a manutenção da base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa, argumentando, em suma, que a parte autora atribuiu valor ínfimo à demanda para fins fiscais e não poderia, em momento posterior, pretender a incidência da verba sucumbencial sobre base econômica superior, sob pena de violação à boa-fé processual e de incorrer em comportamento contraditório.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de todos os recursos; pela não intervenção ministerial quanto ao mérito da apelação interposta pelos advogados do autor, por se tratar de matéria patrimonial de interesse privado; e, no tocante às apelações do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IPAJM, pelo desprovimento, ao fundamento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar a conclusão sentencial quanto à alienação mental e ao direito do autor à reforma com proventos integrais.

De antemão, observo que os recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e por FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES e GRAZIELA FERNANDES NUNES preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente os de cabimento, interesse, regularidade formal e tempestividade, razão pela qual deles conheço. Igualmente, trata-se de hipótese de remessa necessária, considerando que a sentença contém condenação imposta ao Estado e à autarquia estadual (art. 496, I, CPC).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal apresenta três planos distintos: i) A insurgência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que sustenta sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a legalidade do ato administrativo originário; ii) a apelação do
IPAJM
, que insiste na prescrição e na insuficiência probatória quanto à alienação mental; iii) e, por fim, a apelação autônoma dos patronos do autor,
FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES
e
GRAZIELA FERNANDES NUNES
, restrita à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

I – Da apelação do Estado do Espírito Santo

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não merece acolhimento.

Com efeito, embora o
IPAJM
exerça a função de gestão e pagamento de benefícios previdenciários, a demanda não se resume a mero recálculo de prestação previdenciária. O que se postula, em essência, é a
revisão do enquadramento jurídico do próprio ato de reforma
, originariamente praticado no âmbito da estrutura estatal militar, de modo a deslocá-lo da hipótese de incapacidade definitiva para o serviço militar, com proventos proporcionais, para a hipótese legal de alienação mental, com proventos integrais no posto imediatamente superior. Nessa moldura, o Estado não figura nos autos por reflexo remoto ou por conveniência processual; figura, isto sim, porque o ato administrativo impugnado se insere na cadeia de competência da Administração estadual, não podendo ser apartado da pessoa jurídica à qual se vincula a corporação militar que o produziu. Ilustrando:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul em ação de revisão de aposentadoria por incapacidade, excluindo-o do polo passivo da demanda. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul para figurar na demanda, considerando a natureza híbrida dos pedidos formulados; (II) a responsabilidade do estado por danos morais decorrentes da morosidade administrativa na concessão da reforma. III. Razões de decidir:1.
A pretensão autoral envolve não apenas a revisão de proventos de reforma, mas também o reconhecimento de direito à promoção e indenização por danos morais, o que extrapola a competência meramente previdenciária do IPE prev. 2. A promoção de servidores militares é ato administrativo complexo, cuja competência originária é do estado, enquanto gestor da carreira militar, e não da autarquia previdenciária.
3. A alegada demora na efetivação da reforma, imputada ao estado, configura matéria de responsabilidade civil por ato omissivo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, devendo ser respondida pelo ente público. 4. A exclusão prematura do estado do polo passivo cerceia o direito da autora à tutela jurisdicional completa, especialmente nos pedidos de natureza estatutária e indenizatória. 5. O parecer do ministério público corrobora a necessidade de manutenção do estado no polo passivo, destacando a abrangência dos pedidos formulados. lV. Dispositivo:1. Recurso provido. -----------dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.003, § 5º; LC estadual nº 10.990/1997, art. 118, p. U. Jurisprudência relevante citada: TJRS, recurso inominado, nº 50048726320208210049, Rel. Laura de borba Maciel fleck, j. 27-09-2024; TJRS, apelação cível, nº 51383776620218210001, Rel. Alexandre mussoi Moreira, j. 29-08-2024. (TJRS; AI 5152484-31.2025.8.21.7000; Santa Maria; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 28/08/2025; DJERS 04/09/2025) (destaquei)

No mérito, tampouco prospera a irresignação estatal.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 dispõe:

Art. 11. O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste Capítulo ao militar que for reformado por ultrapassar 2 (dois) anos agregado por incapacidade temporária para o serviço, nos termos do inciso III do artigo 95 da Lei nº 3.196/78.

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

Parágrafo único. As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente.

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

§ 2º O provento do Soldado, para efeito deste artigo, será fixado com base no subsídio de 3º Sargento.

§ 3º Quando o militar for integrante do último nível da hierarquia de seu quadro, a base de cálculo do seu provento será o valor do subsídio do seu posto ou graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 4º O provento do Subtenente, para efeito deste artigo, será fixado com base na remuneração do 2º Tenente.

§ 5º Será aplicado o disposto no § 3º e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Art. 15. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 12, será reformado: (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

I - com provento proporcional ao tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo o valor do subsídio do posto ou da graduação e da referência, correspondente à data de declaração da incapacidade;

II - com provento fixado como base no valor do subsídio do posto ou da graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e da referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

III - Será aplicado o disposto no inciso II e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Parágrafo único. No cálculo da proporcionalidade, de que trata o inciso I deste artigo, será aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 10.

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.196/78, por sua vez, estabelece:

“Art. 97. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a Lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;(...)

§ 4º Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuro-mental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. (...)

Observa-se da legislação pertinente que o militar da ativa julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, em consequência de Alienação Mental, será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente à graduação hierárquica imediatamente superior, mesmo que se trate de enfermidade incurável adquirida antes do serviço militar.

A documentação médica apresentada nos autos revela diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente (CID 10 F33.3) e Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19.9).

Como bem descrito pelo Julgador de origem, embora o termo "
alienação mental
" seja de uso mais antigo, ele abrange, para fins de reforma militar, patologias psíquicas que resultam na invalidez total e permanente do militar para qualquer trabalho, sendo a própria interdição judicial do autor, anterior ao ato de reforma, prova robusta e incontestável da sua incapacidade e enquadramento do seu quadro clínico no conceito legal de "alienação mental".

O apelo do Estado parte de uma premissa que, em abstrato, até poderia merecer reflexão: a de que nem toda incapacidade psíquica corresponde, automaticamente, à alienação mental em sentido jurídico-previdenciário. Ocorre, porém, que
o caso concreto não é construído sobre abstrações
, mas sobre um conjunto probatório convergente, harmônico e particularmente expressivo.

Com efeito, a sentença assentou, com apoio nos documentos dos autos, que
MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA
: (a) já se encontrava judicialmente interditado antes do ato de reforma; (b) apresentava laudos médicos apontando transtorno depressivo recorrente e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas; e (c) obteve, em laudo oficial administrativo, reconhecimento de enquadramento da enfermidade para fins de isenção de imposto de renda, sob a rubrica normativa da alienação mental

As contrarrazões da parte autora reforçam, ademais, que a própria Administração, ao examinar o quadro clínico para fins tributários, apontou os CIDs F33 e F19.9 e reconheceu a data de 31/10/2016 como referência diagnóstica, coincidindo justamente com o contexto temporal do ato de reforma. Também foi registrado que a interdição judicial possuía limites indeterminados, circunstância compatível com incapacidade ampla e permanente.

Nessa perspectiva, o argumento estatal de que a Junta Militar de Saúde não qualificou formalmente o quadro como alienação mental não se mostra suficiente para infirmar a conclusão sentencial. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, sabidamente, é relativa, e cede diante de prova robusta em sentido contrário. O Poder Judiciário não está adstrito à nomenclatura escolhida administrativamente quando os fatos juridicamente relevantes demonstram, com clareza, o preenchimento da hipótese legal.

Não se trata, pois, de substituir discricionariedade administrativa por mera preferência judicial. Trata-se, antes, de verificar a correspondência entre fato e norma. E, nessa operação hermenêutica, o quadro fático retratado nos autos se ajusta ao conceito legal de alienação mental constante da legislação estadual: distúrbio mental grave e persistente, com comprometimento intenso da autodeterminação e incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

II – Da apelação do IPAJM

Também não merece acolhimento o recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

No que toca à prescrição, os elementos dos autos revelam que a ação foi ajuizada em 19/10/2021, ao passo que o ato de reforma remonta a 31/10/2016, havendo, inclusive, referência nos autos à publicação do ato em 25/11/2016. Portanto, ainda que se adote o marco mais antigo, não se consumou o quinquênio prescricional.

Registro ainda que a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria. (REsp nº 1.783.975/RS, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1º/7/2021 - ementa parcial - destaquei)

Ademais, a parte autora sustenta, com lastro documental, ter sido judicialmente interditada, o que reforça a conclusão sentencial de afastamento da prejudicial. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MILITAR. REFORMA. INVALIDEZ. REMUNERAÇÃO COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INTERDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS. PUNIÇÕES DISCIPLINARES. NULIDADE. CABIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. O princípio da não surpresa, consubstanciado no artigo 10 do Código de Processo Civil, é corolário dos princípios do contraditório e ampla defesa. Entretanto, tal princípio deve ser analisado com parcimônia, mormente em situações em que não advirá prejuízo para a parte que o invoca. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença. 2. Tendo o pedido de reforma, de ajuda de custo e de auxílio-invalidez sido concedidos administrativamente, configurada a perda de interesse de agir superveniente. A possibilidade de a Administração rever sua decisão posteriormente em nada altera essa conclusão. 3.
Sendo o autor interditado antes da vigência da Lei nº 13.146/2015, até a data em que a mesma entrou em vigor,
era o mesmo considerado absolutamente incapaz e, em face disso, não corria prescrição em seu desfavor.
Considerando que, da vigência da Lei nº 13.146/2015 até o ajuizamento da ação (26/02/2018) não transcorreu o prazo de 5 anos, não há parcelas prescritas na presente demanda. 4. Considerando que o autor está incapacitado desde o momento do acidente, os efeitos financeiros da condenação devem retroagir ao requerimento administrativo dos benefícios postulados. 5. O autor está interditado desde 2011, sendo nulas as punições disciplinares que lhe foram impostas posteriormente a essa data, considerando que o mesmo não detém capacidade civil para a prática de atos jurídicos em geral, nem mesmo para figurar em processos administrativos disciplinares em âmbito militar. 6. A demora na tramitação do processo de reforma do militar não enseja, por si, a condenação à indenização por danos morais. Precedentes desta Corte. 7. Apelação da União conhecida em parte e desprovida na parte conhecida. Apelação do autor provida em parte. (TRF 4ª R.; AC 5007732-08.2018.4.04.7100; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro; Julg. 29/04/2025; Publ. PJe 01/05/2025) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA FEITA DE OFÍCIO / APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INTERDITADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA GRAVE E INCURÁVEL. INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. PRESCIÇÃO. INOCORÊNCIA. REFORMA COM SOLDO INTEGRAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REEXAMINADA EM REMESSA ENCESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. Por ser imensurável o valor da condenação, está sujeita a reexame necessário a sentença que impõe ao ente público obrigação de fazer de trato sucessivo sem termo final pré-definido.
Nos termos da legislação civil, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes.
Consoante o disposto nos art. 96, III, da Lei Estadual n. 5.301/1969 e art. 44, I, "b", da Lei Delegada Estadual n. 17/1989, tem direito a reforma com soldo integral de sua graduação o policial militar que padece de distúrbio mental que, por sua gravidade e persistência, caracteriza a alienação mental descrita na Lei de Regência e o torna inapto para a prática dos atos da vida civil, conforme reconhecido em sentença que decretou a interdição anteriormente ao ato de reforma. Os valores de natureza não tributária devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo IPCA, a partir de quando o pagamento deveria ter sido feito, e sobre eles deve incidir juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, desde a citação. O reexame da sentença em remessa necessária torna prejudicado o recurso voluntário interposto pelo ente público. (TJMG; APCV 1.0024.14.198655-4/001; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 01/02/2018; DJEMG 27/02/2018) (destaquei)

Igualmente não procede a tese de distinção absoluta entre interdição civil e invalidez previdenciária militar. De fato, os institutos não se confundem em todos os casos. Mas o vício do raciocínio recursal está em pretender converter uma advertência metodológica correta em uma conclusão concreta incorreta. Aqui, a interdição judicial não foi tomada isoladamente como prova única e automática da invalidez previdenciária; ela foi analisada em conjunto com laudos psiquiátricos, com documentação médica oficial e com a própria avaliação administrativa que enquadrou a moléstia como alienação mental para fins de isenção tributária.

Há, portanto, um feixe de elementos que convergem para a mesma direção: a de que MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA não apenas estava incapacitado para o serviço militar, mas se encontrava total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho, situação que se ajusta, de forma precisa, ao art. 13, § 1º, da LC nº 420/2007 e ao art. 99, § 1º, da Lei nº 3.196/1978.

O parecer ministerial, ainda que não vinculante, segue a mesma linha interpretativa e assinala, com correção, que a leitura restritiva proposta pelos entes públicos não se coaduna com a finalidade protetiva da norma nem com a dignidade da pessoa humana, especialmente quando a invalidez se mostra fartamente demonstrada.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
à apelação do
IPAJM
.

III – Da apelação de Felipe Faccim Banhos Fernandes e Graziela Fernandes Nunes

Diversa, contudo, é a solução quanto ao recurso interposto por
FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES
e
GRAZIELA FERNANDES NUNES
, que merece provimento.

De início, é inequívoca a legitimidade recursal autônoma dos patronos quanto ao capítulo da sucumbência. O Estatuto da Advocacia dispõe que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, o que autoriza sua insurgência própria contra a base de cálculo ou o quantum da verba honorária.

No mérito, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, embora tenha simultaneamente reconhecido o direito do autor à revisão do ato de reforma e ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento funcional-previdenciário. Em outras palavras: houve condenação apta a gerar proveito econômico efetivo e mensurável, ainda que dependente de liquidação aritmética.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece ordem de preferência inequívoca:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

A interpretação dessa norma já foi fixada, em regime vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1.076
, no sentido de que a fixação equitativa é excepcional e de que a base de cálculo dos honorários deve observar, em ordem sucessiva, o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente recente, foi ainda mais específico ao assentar que,
sendo possível apurar o proveito econômico em liquidação, é ele — e não o valor da causa — que deve servir de base para os honorários sucumbenciais
:

RE 1443597 AgR-segundo-ED - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 09/09/2024 - Publicação: 13/11/2024

EMENTA Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Alteração da base de cálculo de honorários advocatícios fixado nas instâncias anteriores. Fixação com base no proveito econômico da causa. Embargos de declaração acolhidos. 1.
Conforme expressamente previsto no inciso III do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, somente é admitida a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”. 2.
In casu, o proveito econômico da parte vencedora poderá ser apurado na fase de liquidação
.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para se fixarem os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado por ocasião da liquidação, observados os percentuais mínimos dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. (destaquei)

Esse é precisamente o caso dos autos. O proveito econômico decorrente da procedência não é hipotético, etéreo ou inestimável. Ao revés, corresponde às diferenças remuneratórias devidas ao autor em razão do reconhecimento do direito a proventos integrais com base no subsídio de 2º Tenente, desde o marco inicial fixado na origem, montante este que pode ser apurado em fase de liquidação.

Não convence, por outro lado, a objeção dos recorridos no sentido de que a atribuição de valor módico à causa, “para fins fiscais”, impediria a incidência dos honorários sobre o proveito econômico, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Isso porque são questões distintas: uma coisa é o valor da causa; outra, inteiramente diversa, é a base legal de cálculo da verba honorária sucumbencial. O eventual desacerto na atribuição do valor da causa poderia ser objeto de controle nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, mas tal providência deve ocorrer no momento processual oportuno. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a adequação do valor da causa, quando incompatível com o proveito econômico perseguido, pode ser determinada pelo magistrado até a sentença, não sendo esse debate apto, por si só, a subverter a ordem legal de incidência do art. 85 do CPC:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITES DO JULGAMENTO. QUESTÕES AINDA NÃO DECIDIDAS. ADEQUAÇÃO AO REPETITIVO. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Recurso Especial interposto em face de acórdão que, ao realizar o juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC, a fim de adequar-se ao Tema 1076/STJ, alterou o valor da causa de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir se é possível que o juiz altere o valor da causa, de ofício, quando estiver exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Terceira Turma do STJ entende que
o juízo pode corrigir, de ofício, o valor da causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
até a sentença
. 4. Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto judicato de anterior manifestação jurisdicional. 5. O juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC não devolve ao julgador a totalidade das matérias do Recurso Especial ou extraordinário, mas sim aquilo que contradiz o entendimento firmado em recurso repetitivo e, sendo necessário, o julgamento de questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração, nos termos do art. 1.041, §1º, do CPC. 6. O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC apresenta margem decisória mais restrita que aquele previsto no art. 1.021, § 2º, relativo ao agravo interno. 7. É entendimento uníssono desta Corte Superior que na retratação decorrente da interposição de agravo interno, devolve-se ao relator a íntegra da insurgência recursal, não constituindo nulidade ou a reformatio in pejus prolação de decisão monocrática que reconsidera a deliberação anterior, permitindo uma nova e desvinculada decisão unipessoal com plena devolução de todos os temas controvertidos no recurso. 8.
Se a questão atinente ao valor da causa já foi decidida na sentença, sem que houvesse recurso de quaisquer das partes com a pretensão de reformá- la, ela não poderá ser alterada no juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC
, se a matéria a ser reanalisada na adequação ao repetitivo não versa sobre o valor da causa nem se enquadra na hipótese do art. 1.041, §1º do CPC. lV. DISPOSITIVO 9. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.174.291; Proc. 2024/0375898-8; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 10/06/2025; DJE 16/06/2025) (destaquei)

Em linguagem simples, mas juridicamente exata: a parte não está, aqui, a pretender uma “
revisão retroativa do valor da causa
”; está, isto sim, a exigir a aplicação correta da norma de sucumbência, cuja lógica é objetiva e hierarquizada. Havendo proveito econômico mensurável, ainda que ilíquido até a fase executiva, o valor da causa deixa de ser a base primária e cede lugar ao critério legalmente preferente.

Por essa razão, a sentença deve ser reformada
apenas
no capítulo da sucumbência, para que os honorários advocatícios incidam sobre o
proveito econômico obtido pela parte autora
, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Registro, por fim, que, diante do provimento do recurso dos patronos da parte autora e da alteração do capítulo sucumbencial, deixo de proceder, neste momento, à majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Também em sede de remessa necessária, não vislumbro fundamento para reforma da sentença no tocante ao mérito principal, subsistindo apenas o ajuste relativo à base de cálculo da verba honorária.

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e da remessa necessária,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES
e
GRAZIELA FERNANDES NUNES
, para reformar parcialmente a sentença apenas no capítulo dos honorários sucumbenciais, a fim de fixar que a verba honorária incida sobre o
proveito econômico obtido
por
MÁRCIO FABRÍCIO FALCÃO DE PAULA
, a ser apurado em liquidação de sentença, em substituição ao critério do valor da causa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar